Tribunal: TJMT
Processo: 0001647-16.2013.8.11.0059
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001647-16.2013.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELCIO BRUZA RIBEIRO - CPF: 135.111.908-78 (APELADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), ELCIO BRUZA RIBEIRO - CPF: 135.111.908-78 (APELANTE), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – OBSCURIDADE VERIFICADA – DEMAIS VÍCIOS APONTADOS - INEXISTÊNCIA - INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo vício de obscuridade quanto à menção de artigo de lei na fundamentação, é cabível o acolhimento dos Embargos de Declaração para retificação no ponto.

2. Quanto aos demais vícios apontados nos embargos de declaração, verifico que foram devidamente analisados, logo, não existindo os referidos vícios de omissão e contradição, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

3.
“Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração Cível n. 0001647-16.2013.8.11.0059, que rejeitou os aclaratórios por não verificar a existência de qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Alega o embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO a existência de omissão e contradição no julgamento de apelação, pois o acórdão teria acolhido pedido não ventilado pelo recurso de apelação interposto, tendo sido omisso quanto à tese apresentada pelo embargante, bem como teria sido contraditório pois “
não foi eliminada a contradição outrora arguida pelo MP, pois nada impede que se mantenham ambas as obrigações de fazer – recomposição (obrigação principal) e compensação (obrigação subsidiária) com o pedido de indenização
”, e, por fim teria havido obscuridade no julgado quando trouxe fundamentação estranha à matéria recursal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e reformar o julgamento proferido em sede recursal.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração Cível n. 0001647-16.2013.8.11.0059, que rejeitou os aclaratórios por não verificar a existência de qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma
o embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO a existência de omissão e contradição no julgamento de apelação, pois o acórdão teria acolhido pedido não ventilado pelo recurso de apelação interposto, tendo sido omisso quanto à tese apresentada pelo embargante, bem como teria sido contraditório pois “não foi eliminada a contradição outrora arguida pelo MP, pois nada impede que se mantenham ambas as obrigações de fazer – recomposição (obrigação principal) e compensação (obrigação subsidiária) com o pedido de indenização”, e, por fim teria havido obscuridade no julgado quando trouxe fundamentação estranha à matéria recursal.

De fato, quanto ao vício de obscuridade apontado, verifico sua existência, tratando-se em verdade de mero erro material no parágrafo apontado e utilizado na fundamentação do r. acórdão.

Assim, no julgado de id. 204645658, onde se lê:

Ainda, quanto aos demais elementos apontados como de omissão pelo acórdão, é certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada, como se apresentou a fundamentação do acórdão pelo afastamento da prescrição intercorrente e retorno dos autos à vara de origem pra o devido julgamento do mérito.

Leia-se corretamente:

Ainda, quanto aos demais elementos apontados como de omissão pelo acórdão, é certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada, como se apresentou a fundamentação do acórdão.

Desse modo, e
xistindo vício de obscuridade como apontado, é cabível o acolhimento dos Embargos de Declaração para retificação no ponto.

Quanto aos demais vícios indicados
nos embargos de declaração, verifico que foram devidamente analisados no julgado anterior, logo, não existindo os referidos vícios de omissão e contradição, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

Com efeito, como já mencionado no julgamento dos primeiros embargos de declaração,
foram devidamente apreciadas as matérias devolvidas à apreciação deste Sodalício de forma a concretizar o caráter devolutivo do Recurso de Apelação, logo não há falar em omissão, tampouco contradição no julgado.

Ainda, oportuno acrescentar que a análise dos documentos realizada no julgamento da Apelação, ainda que chegue à conclusão diversa e com fundamentação diferente daquelas defendidas pelo embargante, não configura omissão/contradição apta a ensejar o acolhimento de Embargos de Declaração.

De fato, restou expressamente fundamentada a decisão quanto à necessidade de se afastar a determinação de reparação pelos danos morais coletivos causados, bem como para afastar a condenação à compensação pelos danos ambientais causados, não sendo o caso de conferir qualquer opção ao particular para a regularização do passivo ambiental, salvo aquelas conferidas em r. sentença de primeiro grau e que permaneceram mantidas em julgamento de apelação, que restou assim fundamentado:

“(...)

No ponto, vê-se que o recorrente se insurge quanto à cumulação do pagamento indenizatório em danos morais coletivos com a condenação em obrigação em fazer, por considerar inaplicável ao caso concreto. Aduz que “não há que se falar em condenação em indenização, que é meio substitutivo da obrigação de reparação in natura” – id. 155419234, fl. 34 –.

No ponto, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que é possível a cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar o dano ambiental reconhecido (AgInt no REsp 1542901/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves. Primeira Turma. DJe 14/10/2019).

Todavia, tal possibilidade não se trata de imposição automática, devendo ser analisado as peculiaridades do caso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça elencou que, inobstante ser possível a cumulação da obrigação de fazer com indenização por danos, tal acúmulo não é obrigatório, notadamente quando verificado que as demais sanções são hábeis à recuperação da lesão ambiental:

“O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência de dano ambiental, tal como registra o enunciado de sua Súmula 629, também reconhece que tal acúmulo não é obrigatório e relaciona-se com a impossibilidade de recuperação total da área degradada” (REsp 1785094/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).

Desta feita, em atenção às especificidades do feito, percebe-se que a condenação estabelecida na alínea “c”, qual seja, a determinação de compensação pelos danos ambientais causados não é obrigatória, devendo ser afastada.

Por outro lado, quanto à condicional estabelecida pela sentença, qual seja, a obrigação de pagar em caso de impossibilidade de recuperação da área degrada, entendo que é cabível a manutenção, justamente porque tal determinação está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a obrigação de pagar somente surge caso haja impossibilidade de recuperação total da área degradada, devendo ser mantida.

Por fim, no tocante ao afastamento a condenação em danos morais coletivos, também assiste razão ao apelante.

Nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.. (...)”

Ainda, quanto aos demais elementos apontados como de omissão pelo acórdão, é certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada, como se apresentou a fundamentação do acórdão.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração apenas para sanar o vício de obscuridade como apontado, mantendo os demais termos do julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024